Tribunal: TJBA
Processo: 8125138-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125138-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA MARIA BISPO DE ALMACO

Advogado(s)
:
LUCAS FEITOSA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA VISANDO À MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais, decorrentes da redução unilateral e sem aviso prévio do limite de seu cartão de crédito, mas indeferiu o pedido de restabelecimento do limite anterior. A Apelante busca exclusivamente a majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor fixado a título de indenização por danos morais, verificando se o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da medida, diante das circunstâncias específicas do caso.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço é incontroversa, uma vez que a redução do limite de crédito sem notificação prévia viola o dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e as normas do Banco Central do Brasil.

A quantificação do dano moral deve ser realizada com prudência e moderação, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e sua repercussão. O objetivo é compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional. Embora a situação tenha gerado frustração e transtorno à consumidora, especialmente pela recusa de uma compra em supermercado, o montante fixado é suficiente para reparar o abalo moral sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, estando em conformidade com os parâmetros adotados em casos análogos, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"[1. A redução unilateral do limite de cartão de crédito sem a devida notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.] [2. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, quando a falha consiste na ausência de comunicação prévia sobre a redução do limite de crédito que resultou na recusa de uma compra.]"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125138-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIA MARIA BISPO DE ALMACO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça